Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000712-58.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CANARANA
IMPETRANTE(S): DR. FELLIPE DE ALMEIDA
PACIENTE(S): EMERSON ALENCAR ALVES FERRERIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EMERSON ALENCAR ALVES FERRERIRA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana, nos autos de incidente processual (NU 1000039-75.2021.8.11.0029), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a própria vítima afirma que “o réu não representa nenhum risco a sua integridade física e de sua família”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui predicados favoráveis por ter endereço certo e exercer ocupação lícita [auxiliar de mecânico com anotação na carteira de trabalho]; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 73076973), com documentos (ID 73076974/ID 73076984).
Relatos.
Em 18.1.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público (ID 47214738), decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] In casu, o indiciado foi autuado por descumprimento de medidas protetivas.
Relata-se a vítima que manteve um relacionamento com o flagrado durante aproximadamente 05 (cinco) meses e que no mês de novembro de 2020 requereu medida protetiva, em razão de ter sido agredida pelo custodiado.
Afirma-se ainda que mesmo com a concessão de medidas protetivas em seu favor, o flagrado nunca acolheu a ordem judicial, devido a isso, a vítima vive amendrontada, eis que já sofreu ameaças por parte do flagrado que inclusive lhe disse: “Se você me colocar na cadeia, no dia que eu sair eu mato você”. Frisa a vítima: “Estou com medo”.
Os policiais responsáveis pela diligência relataram no depoimento que ao chegarem na residência da vítima, esta relatou que o flagrado havia pulado o muro e adentrado em sua residência, descumprindo medidas protetivas concedidas em seu favor, verificando a veracidade das informações e a presença do indiciado na residência da vítima, deram voz de prisão ao suspeito.
De fato, a materialidade e os indícios de autoria do descumprimento de medidas protetivas estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento e declarações, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.
Já o requisito do “periculum libertatis” configura-se em razão da ficha de registro de antecedentes do indiciado, envolvendo violência doméstica, sendo duas medidas protetivas (autos 72643 e 79181), um IP em andamento por lesão corporal autos 76726, todos da Primeira Vara desta Comarca, bem como medida protetiva concedida no dia 15.11.2020 autos 1001396-27.2020.811.0029, sendo essa última descumprida pelo flagrado e a causa por encontrar-se, custodiado.
Nota-se que a liberdade do flagrado neste momento oferece risco para a ordem pública, diretamente ligada a preservação da integridade física da vítima, na medida em que ele apresenta conduta resistente frente ao cumprimento de ordens judiciais, [...].
Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de EMERSON ALENCAR ALVES PEREIRA já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. [...].” (Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 47250974)
Pois bem.
A prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada no descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas [15.11.2020], bem como na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Elida Aparecida de Paula Correa Morais.
A custódia cautelar pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, em razão do descumprimento das medidas protetivas (STJ, AgRg no HC 576.278/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.6.2020).
Todavia, verifica-se que a vítima não atribuiu ao paciente qualquer ato intimidatório, tendo apenas relatado que ele “havia pulado o muro e adentrado em sua residência”, desobedecendo a ordem judicial de distanciamento.
Ademais, a própria vítima manifestou desinteresse nas medidas protetivas, em declaração lavrada em 18.1.2021, ou seja, na mesma data da audiência de custódia que decretou a prisão pelo descumprimento, sendo favorável à sua soltura (ID 73076981).
A manifestação posterior sobre a desnecessidade das medidas protetivas elide os fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade do suposto agressor não coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida (TJMT, HC no 72800/2015 – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2017; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 30.1.2018).
Noutro giro, o paciente é primário (www.tjmt.jus.br), exerce profissão lícita como auxiliar de mecânico [Empresa Itaimbe Maquinas Ltda. – ID 73076984], possui endereço certo no distrito da culpa [Travessa Sucupira, no 1064, Bairro Nova Canarana, no Município de Canarana/MT – ID 73076982] e o suposto delito cometido é apenado com detenção [três meses a dois anos], a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).
Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Nesse quadro processual, ponderado o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, impõe-se conceder liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo das medidas protetivas.
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para conceder liberdade provisória vinculada às medidas protetivas e cautelares ao paciente, nos termos do art. 321 do CPP, quais sejam: “que se afaste do lar em que resida a ofendida e lugares onde ela exerça suas atividades (art. 22, II, e III, c, da Lei 11.340/2006), evite se aproximar desta a menos de 200 metros de distância (art. 22, III, a, da Lei 11.340/2006), não mantenha contato com a ofendida nem com seus familiares (art. 22, III, b, da Lei 11.340/2006” (N.U 1001396-27.2020.811.0029 – PJE – 1o Grau), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício processual.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, mediante termo de compromisso de reafirmação das medidas protetivas e cautelares, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO